Tribunal: TJSP
Processo: 1002831-89.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - Irresignação do embargante –– Pretensão de direcionamento "preferencial" da execução aos coobrigados que prestaram, além de garantia pessoal, também garantia real – Inadmissibilidade – Hipótese de solidariedade passiva -Incidência do art. 275 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.